Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito de competência entre 2a Vara Cível de Taguatinga e 1a Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência territorial pode ser declinada de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, segundo o art. 65, caput, do CPC.
4. A regra geral de fixação da competência, baseada no princípio da perpetuatio jurisdictionis, estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Modificações posteriores no estado de fato ou de direito são irrelevantes, exceto quando suprimem órgãos ou alteram a competência absoluta.
5. A competência foi determinada quando a ação foi distribuída, somente podendo ser modificada caso venha a ser oportunamente excepcionada pelo réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada no momento processual oportuno.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 44 e 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1960753, 0744153-71.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; Acórdão 1967624, 0750096-69.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025; etc.